Tribunal: TJDFT
Processo: 0702349-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com requerimento de antecipação de tutela, interposto pela parte requerente em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54018332). Pleito de gratuidade de justiça deferido em decisão monocrática de ID 54234691, na qual foi concedida a antecipação da tutela recursal.
3. Em suas razões recursais, o requerente, atualmente com 63 anos, diagnosticado com insuficiência renal crônica (CID N18.0), submete-se a sessões de hemodiálise três vezes por semana, sendo necessário também o transporte para a efetiva concretização do tratamento, conforme relatório médico (ID 179309091 - Pág. 2, dos autos de origem); apresenta risco de queda após as sessões de hemodiálise e sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido ao próprio quadro de insuficiência renal crônica, diabetes mellitus, hipertensão, nefropatia diabética, retinopatia diabética. Aduz que ele ou seus familiares não possuem condições de proverem, com seus recursos econômico-financeiros, o transporte por meio da iniciativa privada, por se tratar de pessoa aposentada, cujo provimentos mensais são de um salário-mínimo. Considera o transporte como parte essencial para o seu tratamento, visto que o tratamento renal substitutivo impacta seriamente a vida do recorrente, gerando dificuldades de locomoção e debilitação da sua força física e mental, caracterizando-se o transporte sanitário adequado à maior garantia de continuidade das sessões de hemodiálise. Informa que reside em Planaltina e que realiza as sessões de hemodiálise na Clínica DaVita, localizada na Asa Sul. Tal deslocamento, por meio de transporte individual, tem a extensão de 50 (cinquenta) quilômetros, com uma duração de 1 (uma) hora. Já o transporte coletivo público, segundo dados por ele mesmo colhidos, em página da rede mundial de computadores, realiza o mesmo percurso em quase 3 horas, a seu sentir, tempo desumano para quem já está tão debilitado em virtude das sessões de hemodiálise. Portanto, requer o agravado forneça transporte sanitário para submeter-se ao tratamento em hemodiálise, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público.
4. Em contrarrazões (ID 54267316), a parte requerida alega que, "na linha de cuidado à saúde do paciente portador de Doença Renal Crônica, somente se assegura o serviço de transporte quando necessário à continuidade de tratamento em casos de urgência ou emergência, não havendo, portanto, qualquer ato normativo que obrigue o Poder Público a promover transporte individual em casos de atendimento ambulatorial ou rotineiro". Salienta que "a mobilidade de tais pacientes não restará comprometida uma vez que já está devidamente assegurada por meio de política pública local", sendo que, no presente Ente Federativo, "por meio do artigo 88 da Lei Distrital n. 4.317/2009, o Distrito Federal assegura aos portadores de doenças renais crônicas, na qualidade de “-pessoas com mobilidade reduzida”, direito à gratuidade de transporte público coletivo". Além disso, expõe que a assistência à saúde do agravante vem sendo suficientemente prestada na medida em que o Estado vem-lhe propiciando o necessário tratamento de hemodiálise. Ademais, ressalta que, no caso, reconhecida a sua especial condição, como dito, assegurou-lhe ainda o Estado o direito a transporte público gratuito para os casos de deslocamento em situações normais e, também, o transporte por meio do SAMU em situações de urgência ou emergência relacionadas ao serviço de diálise. Afirma que o serviço de transporte sanitário individual não é uma ação de saúde, sendo, nitidamente, uma demanda assistencial, além de não haver previsão deste serviço em política pública. Declara que cabe ao Poder Executivo, por intermédio "de sua Secretaria de Estado de Saúde estabelecer a melhor política pública de saúde que, a um só tempo, bem atenda aos princípios constitucionais da integralidade e da universalidade do SUS e, ainda, seja realizável e factível, sobretudo em cenários de escassez". Diz que "o controle de eventuais omissões do Poder Público, é de se reconhecer que é necessária a demonstração de uma omissão injustificável do Poder Executivo (STF ARE 667073). Contudo, no caso ora em exame, como se viu, não há omissão alguma por parte do Poder Público". Por fim, informa que o princípio constitucional da integralidade (inciso II do artigo 198, CFRB) não pode fundamentar o acolhimento da pretensão da parte autora.
5. Oficiou o Ministério Público pelo provimento do recurso (ID 54663666).
6. Recebido o agravo, foi deferida a antecipação da tutela para que o agravado "forneça ao agravante transporte sanitário para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (SRN/A Quadra 6 Conjunto 6G, Lote 31, Planaltina/DF, CEP 73.340.607), até a Clínica DaVita Tratamento Renal, localizada no SPES EQ 715/915, Conjunto A, Bloco E, 1° Andar, Salas 101 a 110, e, 2° Andar, Salas 201 a 210, SHCS, Brasília/DF, CEP 70390-911, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, às terças, quintas e sábados, no horário de 11h15 às 15h15, nos termos do Relatório Social (ID 179309091 - Pág. 3, dos autos de origem), no prazo de 5 dias, ou, ainda, em caso de impossibilidade, que o faça às suas expensas por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte."
7. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
8. Ao Poder Judiciário, chamado a intervir, cabe o controle sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado (embora tenha o dever de agir) permanece inerte, como no caso em tela; a função jurisdicional, portanto, opera ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
9. No caso concreto, o agravante possui 63 anos de idade, aposentou-se na modalidade de Aposentadoria por Incapacidade Permanente. Bem assim, é portador de Diabetes Mellitus Tipo 2, hipertensão arterial de longa data, Nefropatia Diabética e Retinopatia Diabética (ID 179309091 – Pág. 3 dos autos de origem. Portanto, conforme relatório médico não possui condições físicas de conduzir-se em transporte público. Comprovou residir em Planaltina (ID 179309089, dos autos de origem) e informou que realiza as sessões de hemodiálise na Clínica DaVita, localizada na Asa Sul, Plano Piloto, desde outubro de 2021 com vaga fixa às terças, quintas e sábados, 11h15 às 15h15, cuja cobertura de tratamento é realizada pelo SUS (ID 179309091 - Pág. 3, dos autos de origem). 10. De acordo com o agravante, este deslocamento, por meio de transporte particular, possui a extensão de 50 (cinquenta) quilômetros, com a duração de 1 (uma) hora de trânsito. Já o transporte coletivo, consoantes dados colhidos por ele mesmo, em página da rede mundial de computadores, realiza o mesmo percurso em quase 3 horas, no seu entendimento, um tempo desumano para quem já está tão debilitado em virtude das sessões de hemodiálise.
10. Depreende-se, portanto, que a saúde e o tratamento realizado pelo agravante não permitem o seu deslocamento em transporte público coletivo, o que evidencia a excepcionalidade do caso, exigindo-se do Distrito Federal, ora recorrido, o fornecimento de transporte adequado ao autor para fins de deslocamento de sua residência ao local do tratamento de hemodiálise.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tutela antecipada recursal confirmada para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao agravante transporte sanitário para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (SRN/A Quadra 6 Conjunto 6G, Lote 31, Planaltina/DF, CEP 73.340.607), até a Clínica Da Vita Tratamento Renal, localizada no SPES EQ 715/915, Conjunto A, Bloco E, 1° Andar, Salas 101 a 110, e, 2° Andar, Salas 201 a 210, SHCS, Brasília/DF, CEP 70390-911, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, às terças, quintas e sábados, no horário de 11h15 às 15h15, nos termos do Relatório Social (ID 179309091 - Pág. 3, dos autos de origem), no prazo de 5 dias, a contar da decisão (ID 54234691), ou, ainda, em caso de impossibilidade, que o faça às suas expensas por meio da iniciativa privada, sob pena de sequestro de verbas para custeio do referido transporte.
12. Isento de custas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.